Tribunal: TJES
Processo: 5000691-96.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-96.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: H. R. DO NASCIMENTO SERVICOS DE APOIO A EVENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O juízo de origem considerou que o débito, inferior a R$ 10.000,00, aliado à ausência de localização do devedor por mais de um ano, configuraria falta de interesse de agir. O apelante requer a anulação do julgado, sustentando a observância da competência municipal para fixar valores mínimos de cobrança e o impulsionamento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando o montante do débito supera o limite mínimo estabelecido pela legislação específica do ente municipal, à luz da ressalva de competência prevista no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.184, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas ressalva expressamente a necessidade de respeito à competência constitucional de cada ente federado.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao disciplinar a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00, deve ser interpretada de forma harmônica com a autonomia política e tributária dos municípios.

A necessidade de observância dos limites mínimos para cobrança de dívida ativa estabelecidos em leis locais decorre da preservação da competência tributária de cada ente político.

A Lei Municipal n. 6.818/2013 de Cachoeiro de Itapemirim fixa o patamar mínimo para cobrança em valor significativamente inferior ao parâmetro geral da Resolução do CNJ.

A constatação de que o crédito exequendo supera o teto mínimo previsto na norma municipal afasta o reconhecimento da ausência de interesse de agir baseada exclusivamente no critério do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ deve observar os limites mínimos para cobrança fixados na legislação do respectivo ente federado. 2. É indevida a extinção por falta de interesse de agir quando o valor do débito exequendo for superior ao patamar mínimo estabelecido por lei municipal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V, "b"; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal de Cachoeiro de Itapemirim n. 6.818/2013, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1.184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000691-96.2020.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM.

APELADA: H. R. DO NASCIMENTO SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
de
id 17302315, proferida pel
o

ilustre
Ju
iz

de Direito
da
Primeira
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais
da Comarca de
Cachoeiro de
Itapemirim
,
nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
H. R. do Nascimento Serviços de Apoio a Eventos - ME
,
que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e
na
Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
sob a justificativa de que
“
a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização do devedor no interstício de 01 (um) ano, forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse
”
.

Nas razões do recurso
(
id 17302316
)
o apelante alegou, em síntese, que:
1) “É patente que a extinção em massa de execuções fiscais abaixo de 10 mil acarretará um impacto enorme nas contas municipais.”
(fl. 6); 2)
“a prevalência e respeito à competência CONSTITUCIONAL de cada ente municipal para cobrar seus tributos e fixar o valor mínimo para o ajuizamento”;
3)
“o Município respondeu às intimações do Judiciário, sem demora alguma, dentro dos prazos estabelecidos para as manifestações, buscando os endereços atualizados do executado para a efetivação de sua citação”
(fl. 14); e 4) “não se esgotaram todas as medidas capazes de conferir efetividade ao título executivo, tendo o exequente promovido atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito” (fl. 15).

Requereu
que seja
provido

o
recurso
“para o efeito de ser anulada a r. sentença, visto que não se aplica o Tema 1184 e porque o processo nunca ficou paralisado, não restando configurado o requisito previsto no artigo §1º, art. 1º da Resolução 547/2024, do CNJ
”
.

O recurso deve ser provido.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o
grifo
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

A
execução fiscal proposta pelo
apelante

é datada de

02
de
março
de 20
20
(id 17301681
)
.

O art.
5
º da Lei Municipal n.
6.818
, de
8 de outubro de 2013
, do Município de
Cachoeiro de

Itapemirim
, com a redação vigente à época, estabelecia que “
não estão sujeitos a protesto os débitos iguais ou inferiores a 40 (quarenta) Unidades Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (UFCI)
”
1
.

Por força do Decreto n.
28.930
, de
10 de outubro de
2019, do Município de
Cachoeiro de Itapemirim
2
, o valor da
UFCI
era de R$
19,53 (dezenove reais e quarenta e três centavos)
. Nessa ordem de ideias, o valor mínimo para cobrança de dívidas por força de Lei Municipal, à época da propositura da ação, era de R$
781,20
(
setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos
).

No caso (id
17301681
), o valor original total da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal é superior, ou seja, R$
2.402,15
(
dois mil, quatrocentos e dois reais e quinze centavos
).

Ante o exposto
,
dou
provimento
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
https://cachoeiro.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L68182013.html

2
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/secretarias/semfa/arq/Decreto_28.930-2019_atualizacao_monetaria_para_2020.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.